Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento em face à decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de pesquisa no sistema BacenJud e bloqueio de ativos financeiros de CLOVIS ALVES DA CONCEICAO. Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), cujo crédito seria de R$ 12.708,00 (doze mil, setecentos e oito reais). O agravante narrou que a última consulta de ativos financeiros em nome do agravado ocorreu há seis meses. A diligência se faz necessária, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance para localizar bens em nome do executado. E o longo intervalo temporal seria critério suficiente para permitir nova constrição online. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a “consulta sistemas de pesquisa informatizados, notadamente o sistema BACENJUD”. Preparo regular sob ID 1457052. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo, em face à decisão que indeferiu pedido de pesquisa BacenJud, sob os seguintes fundamentos: “INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores via BACENJUD, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa, no curto espaço de tempo (6 meses). Segue precedente do STJ neste sentindo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 – Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica dos Executados após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.930994, 20150020238566AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 272) A rigor, a legislação é clara ao estipular que o encerramento da suspensão só ocorrerá com a indicação de patrimônio a penhorar. Compete ao credor o ônus e o custo negocial de pesquisar bens para penhora. No caso em tela, aliás, tratando-se de instituição financeira, a contratação reiterada de mútuo com mutuários que não dispõem de qualquer meio aparente de pagamento, a rigor, pode constituir concessão temerária de crédito, com repercussão penal a ser averiguada em área própria. Retornem os autos à suspensão ordenada/Arquivo provisório.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou, sequer declinou, em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não poderia aguardar o regular processamento do recurso. Lado outro, do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que pusesse em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Assim, desatendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator